Tribunal: STJ
Processo: 5030585-03.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933951 - RS (2025
/0170438-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RUDINEI CABRAL FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que a
parte agravante não impugnou especificamente a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois a parte agravante não
demonstrou, de forma concreta e individualizada, que a alteração do
entendimento do Tribunal de origem independe do reexame de fatos
e provas, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar que a alteração do
entendimento do Tribunal de origem não demanda reexame de fatos
e provas.
Documento eletrônico VDA49497805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ed3e838-1e1b-464d-b517-b95002444735

CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
05/03/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ed3e838-1e1b-464d-b517-b95002444735

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933951 - RS (2025
/0170438-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RUDINEI CABRAL FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que a
parte agravante não impugnou especificamente a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de
impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois a parte agravante não
demonstrou, de forma concreta e individualizada, que a alteração do
entendimento do Tribunal de origem independe do reexame de fatos
e provas, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49497808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: 8f48e05d-98c5-4a96-9717-149b28577b54

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental. 2. Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar que a alteração do
entendimento do Tribunal de origem não demanda reexame de fatos
e provas.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Ministra
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
05/03/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUDINEI CABRAL
FREITAS contra decisão monocrática de da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que o agravo esclareceu, por
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a remessa do
recurso ao crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo não deve ser provido.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ. Nas razões do agravo em recurso especial,
contudo, a parte deixou de impugnar especificamente a incidência do referido
enunciado.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
realizado a contextualização nem a indicação de dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe,

são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
Documento eletrônico VDA49497808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: 8f48e05d-98c5-4a96-9717-149b28577b54

reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/03/2023
29/03/2023
que não se verifica na hipótese.

A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação
de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
(AgRg no AREsp n.
necessário reexame de fatos e provas da causa"
2.121.358/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
.).
27/09/2022
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
05/03/2024
DJe de
- grifamos)
08/03/2024

Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal, em
virtude do art. 3o do Código de Processo Penal.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA49497808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: 8f48e05d-98c5-4a96-9717-149b28577b54

2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
- grifamos)
23/02/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49497808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Código de Controle do Documento: 8f48e05d-98c5-4a96-9717-149b28577b54

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0170438-6
AREsp 2.933.951 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062842020188210006 50305850320248217000 50466037020228217000
62842020188210006
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUDINEI CABRAL FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUDINEI CABRAL FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055150=409234:01@
2025/0170438-6 - AREsp 2933951 Petição : 2025/0056405-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:50:55
Código de Controle do Documento: C05E1373-E1B5-44D1-8981-247B0A8EBD2E